Tribunal: STJ
Processo: 8000701-92.2024.8.05.0218
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101655 - BA
(2025/0428471-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: FABIANE SILVA QUEIROZ GONCALVES - DEFENSORA
DATIVA - BA074819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR.
JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme orientação remansosa desta Corte, "[n]ão há violação à
Súmula 7 desta Corte quando a decisão limita-se a revalorar
juridicamente as situações fáticas constantes da sentença e do acórdão
recorridos" (
, AgRg no
Sexta Turma Rela.
ut
REsp n. 1.444.666/MT,
Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/8/2014)
2. A a prática de crime permanente, cuja situação flagrancial se protrai
no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do
delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam
elementos suficientes de probabilidade delitiva.
3. Consta dos autos que após receberem informação de que em um
era realizado o tráfico de drogas, os policiais se
imóvel específico
dirigiram ao endereço indicado, momento em que o recorrido,
percebendo a presença dos agentes, empreendeu fuga para dentro da
casa, dispensando uma sacola plástica com drogas.
4. Esta Corte entende que a denúncia anônima especificada,
corroborada por elementos concretos, pode justificar a busca domiciliar.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55185970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a67cd51-65c3-4e39-8552-7964c936c53c

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55185970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a67cd51-65c3-4e39-8552-7964c936c53c

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101655 - BA
(2025/0428471-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: FABIANE SILVA QUEIROZ GONCALVES - DEFENSORA
DATIVA - BA074819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR.
JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme orientação remansosa desta Corte, "[n]ão há violação à
Súmula 7 desta Corte quando a decisão limita-se a revalorar
juridicamente as situações fáticas constantes da sentença e do acórdão
recorridos" (
, AgRg no
Sexta Turma Rela.
ut
REsp n. 1.444.666/MT,
Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/8/2014)
2. A a prática de crime permanente, cuja situação flagrancial se protrai
no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do
delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam
elementos suficientes de probabilidade delitiva.
3. Consta dos autos que após receberem informação de que em um
era realizado o tráfico de drogas, os policiais se
imóvel específico
dirigiram ao endereço indicado, momento em que o recorrido,
percebendo a presença dos agentes, empreendeu fuga para dentro da
casa, dispensando uma sacola plástica com drogas.
4. Esta Corte entende que a denúncia anônima especificada,
corroborada por elementos concretos, pode justificar a busca domiciliar.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 607/612,
de minha relatoria, em que conheci do agravo para dar provimento ao recurso especial
para reconhecer a licitude da busca domiciliar, determinando o novo julgamento do apelo
com apreciação das demais teses defensivas.
Documento eletrônico VDA55186294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:55
Código de Controle do Documento: ae5d7372-aca9-4335-ae46-6fb76853af3d

O agravante se insurge contra essa decisão alegando a absolvição se deu
diante da impossibilidade de reconstrução segura da dinâmica da diligência, aplicando o
princípio do
. Assevera que a desconstituição dessa conclusão enseja o
in dubio pro reo
reexame de provas, o que não se admite em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a
solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
(e-STJ fls.
):
in verbis
607/612

Os elementos existentes nos autos informam que o TJBA deu provimento ao
apelo defensivo para absolver o recorrido da prática do crime do
da
art. 33
Lei de Drogas.
O recorrente se insurge contra essa decisão alegando que a diligência
policial não se revelou ilegal, considerando a presença de justa casa o
ingresso domiciliar. Salienta que "durante patrulhamento de rotina em via
pública, os policiais receberam denúncias anônimas indicando a ocorrência
de tráfico de drogas no referido endereço, ocasião em que, ao averiguarem a
situação,
localizaram
substâncias
entorpecentes
destinadas
à
comercialização fora e no interior da residência." (e-STJ fl. 518). Sustenta
que o estado flagrancial legitimou a ação dos agentes, resultando na
apreensão de quase 1 quilo de maconha. Sobre a questão, o TJBA assim se
pronunciou:

No presente caso, observa-se que os depoimentos dos policiais
militares que realizaram a prisão em flagrante do ora Recorrente não
são harmônicos entre si, apresentando contradições relevantes quanto
à forma como se deu o ingresso no domicílio do Réu, o que
compromete a credibilidade da versão apresentada pelos prepostos e
enfraquece a tese de legalidade da medida.
[...]
Verifica-se, portanto, a existência de relevantes contradições nos
depoimentos prestados pelos agentes policiais, as quais não permitem
concluir, com a certeza necessária, quanto à legalidade da diligência
que culminou na prisão em flagrante do Réu. De início, cumpre
destacar que ambos os policiais militares relataram que a abordagem
Documento eletrônico VDA55186294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:55
Código de Controle do Documento: ae5d7372-aca9-4335-ae46-6fb76853af3d

foi motivada por denúncia anônima, de transeuntes não identificados, o
que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
presta, por si só, para legitimar a abordagem pessoal ou busca
domiciliar.
[...]
Nesse sentido, a própria licitude da diligência revela-se questionável,
pois os relatos demonstram que a abordagem realizada pelos agentes
baseou-se exclusivamente na informação anônima, sem qualquer
diligência prévia que pudesse confirmar a veracidade da denúncia ou
evidenciar comportamento suspeito por parte do Apelante.
Ademais, da análise do depoimento dos policiais, não é possível
extrair, com o grau de certeza exigido, se o acusado foi efetivamente
abordado fora de sua residência ou já em seu interior, tampouco se
houve autorização expressa do Réu para o ingresso dos agentes no
imóvel, o que também compromete a legalidade da diligência realizada.
[...]
Neste ponto, cumpre destacar que, apesar da reconhecida força
probante dos policiais militares pela Corte de Cidadania, tais
testemunhos devem ser analisados em conjunto com os demais
elementos probatórios produzidos nos autos, caso contrário, se estaria
a incidir em verdadeira injustiça epistêmica, ao se dar maior peso a
estes depoimentos do que às outras provas testemunhais, igualmente
capazes de demonstrar a ocorrência ou não do fato delitivo. (e-STJ fls.
)
481/486

Antes de mais nada, assinala-se que conforme orientação remansosa desta
Corte, "não há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão se limita a
revalorar juridicamente as situações fáticas constantes da sentença e do
acórdão recorridos" (ut, AgRg no
Sexta Turma Rela.
REsp n. 1.444.666/MT,
Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
, caso dos autos.
4/8/2014)
Pois bem, a prática de crime permanente, cuja situação flagrancial se protrai
no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do
delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos
suficientes de probabilidade delitiva.
Nos crimes dessa natureza, o controle da garantia constitucional prevista no
o, inciso XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de
art. 5
liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle
judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da
medida - com a expedição prévia de ordem judicial -, ou, posteriormente,
quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos
pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.
No caso concreto, há sim justa causa para a ação policial, constituindo dever
da polícia averiguar atitudes suspeitas.
Consta dos autos (e-STJ fl. 298) que após receberem informação de que em
um
era realizado o tráfico de drogas, os policiais se
imóvel específico
dirigiram ao
, momento em que o recorrido, percebendo a
endereço indicado
presença dos agentes, empreendeu fuga para dentro da casa, dispensando
uma sacola plástica com drogas.
Documento eletrônico VDA55186294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:55
Código de Controle do Documento: ae5d7372-aca9-4335-ae46-6fb76853af3d

Esta Corte entende que a denúncia anônima especificada, corroborada por
elementos concretos, pode justificar a busca domiciliar, como no caso.
Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. FUGA
IMOTIVADA AO AVISTAR A APROXIMAÇÃO POLICIAL. ENTRADA
AUTORIZADA POR UM DOS RECORRENTES. DENÚNCIA
ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE
INVESTIGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA
VEDADA EM SEDE ESPECIAL.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e
regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que
sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em
questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão
permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da
residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à
inviolabilidade do domicílio.
2. O aresto recorrido destaca que a Polícia Militar recebeu diversas
informações de que um casal guardava drogas ilícitas no interior da
residência situada no
, com descrição de
endereço especificado
características físicas do acusado e, ao chegar no endereço indicado,
perceberam a fuga injustificada de um dos ora recorrentes pelo fundos.
Extrai-se, ainda, do acórdão que "os castrenses foram atendidos pela
co-acusada que lhes franqueou a entrada na residência, sendo
localizado maconha em cima de um rack, dinheiro dentro de um
colchão (R$1.553,00) e 194 (cento e noventa e quatro) pinos de
cocaína debaixo da cama e dentro de um guarda roupa" (e-STJ fl.
276). No contexto, o Tribunal de origem ao reconhecer a legalidade do
procedimento com esteio em elementos concretos do caso que
corroboram a existência de justa razão para a busca domiciliar não
destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
3. Para se alterar as premissas fáticas consideradas pelo Tribunal a
quo que fundaram a conclusão no sentido de que a busca domiciliar foi
legítima, não se prescinde de revolvimento de matéria fático-
probatória, vedado em recurso especial, segundo o óbice da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
desta Relatoria, DJe de
)
AREsp n. 2.314.301/MG,
28/8/2023.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
RECEPTAÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA
FUNDAMENTADA.
Documento eletrônico VDA55186294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:55
Código de Controle do Documento: ae5d7372-aca9-4335-ae46-6fb76853af3d

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. GRAVIDADE
CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva
do agravante, acusado de tráfico de drogas e receptação, bem como a
validade das provas obtidas mediante ingresso em domicílio sem
mandado judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da entrada dos policiais no domicílio sem
mandado judicial, considerando denúncia anônima, fuga do acusado e
apreensão de provas; (ii) analisar a necessidade da prisão preventiva
para a garantia da ordem pública, diante dos elementos concretos dos
autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na
gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante e no risco à
ordem pública, em razão de sua reincidência e contumácia delitiva,
conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
4. A entrada no domicílio sem mandado judicial foi legal, pois
respaldada por fundadas razões, previamente justificadas, conforme
denúncia anônima específica, visualização de objeto furtado no local
, que foi encontrado em flagrante com
e tentativa de fuga do agravante
drogas e objetos relacionados ao tráfico, como balança de precisão e
caderno de anotações.
5. A jurisprudência desta Corte e do STF é pacífica no sentido de que
crimes permanentes, como o tráfico de drogas, autorizam o ingresso
em domicílio sem mandado, desde que haja elementos concretos que
evidenciem a situação de flagrância e justifiquem a diligência.
6. A reanálise dos elementos fático-probatórios exigidos para
contrapor as conclusões da origem é incompatível com a via do habeas
corpus, que possui natureza estreita.
7. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar
a decisão agravada, devendo esta ser mantida por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO 8.Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN
206.548/MG,
de
)
17/2/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
NULIDADE
DO
FLAGRANTE.
INOCORRÊNCIA.
BUSCA
DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. CAMPANA
Documento eletrônico VDA55186294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:55
Código de Controle do Documento: ae5d7372-aca9-4335-ae46-6fb76853af3d

DOS POLICIAIS. INDÍCIOS PRÉVIOS DE SITUAÇÃO DE
FLAGRÂNCIA.
JUSTA
CAUSA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa,
ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que
determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela
segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das
Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever
constitucional" (RHC 229.514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES,
Segunda Turma, julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO
2/10/2023,
DIVULG
PUBLIC
.
DJe-s/n
20/10/2023
23/10/2023)
2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de
validação da violação domiciliar devem ser restritivamente
interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de
agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco,
do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas
da ocorrência do delito no interior do imóvel.
3. In casu, diante do consignado pelas instâncias ordinárias, vê-se a
justa causa para ingresso dos policiais no domicílio dos agravantes,
tendo em vista que a busca domiciliar decorreu de informações
anônimas especificadas, com descrição detalhada da casa em que
estava sendo praticado o tráfico de drogas - denúncia esta que fora
minimamente confirmada pela diligência policial, pois os policiais
foram duas vezes na residência dos pacientes e estes, ao perceberem
-, o que
que os agentes estavam na rua, tentaram empreender fuga
caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por
esta autoridade, a justificar o ingresso no domicílio, tendo sido
apreendidos 160g de crack, além de arma e munições.
4. Constatada a existência de indícios prévios da prática da
traficância, a autorizar a atuação policial, não há falar em nulidade da
prisão em flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de
mandado judicial.
5. As circunstâncias antecedentes à abordagem policial deram suporte
válido para a diligência policial.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator
911.074/MG,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
2/9/2024,
de
)
5/9/2024.

Com essas considerações,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55186294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:55
Código de Controle do Documento: ae5d7372-aca9-4335-ae46-6fb76853af3d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0428471-0
AREsp 3.101.655 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80007019220248050218
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: PAULO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: FABIANE SILVA QUEIROZ GONCALVES - DEFENSORA DATIVA -
BA074819
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: FABIANE SILVA QUEIROZ GONCALVES - DEFENSORA DATIVA -
BA074819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485614821584830@
2025/0428471-0 - AREsp 3101655 Petição : 2026/0019761-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:24:09
Código de Controle do Documento: CE510A8D-3962-483D-BFD9-00EA727A3DFC